Tribunal: TJMT
Processo: 1035565-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035565-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), LUCIANO PENASSO - CPF: 255.433.098-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ADEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores, por meio da qual o servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Bioquímico, requer a imediata adequação de seu vencimento básico ao patamar percebido por outros servidores que exercem idênticas funções, sob alegação de erro no reenquadramento funcional realizado com base no Decreto Municipal nº 7.918/2016.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;
(ii) se é possível a intervenção judicial, em sede de cognição sumária, para determinar equiparação de vencimentos entre servidores, diante da necessidade de apuração de eventuais ilegalidades no ato de reenquadramento administrativo.

III. Razões de decidir

3.

A alegada defasagem remuneratória persiste desde 2016, sem demonstração de fato novo ou risco iminente que justifique a urgência da medida, ausente, portanto, o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

4.

A análise da legalidade do reenquadramento funcional demanda dilação probatória e exame técnico de critérios administrativos, não sendo adequada sua apreciação antecipada por tutela de urgência.

5.

A concessão da medida pleiteada acarretaria majoração provisória da remuneração com impacto direto na folha de pagamento, o que, em caso de improcedência final da demanda, poderia ocasionar prejuízo irreversível ao erário, dada a natureza alimentar dos vencimentos.

6.

A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), sendo vedada a intervenção judicial antecipada para readequação remuneratória sem esgotamento da análise da legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de perigo de dano atual e efetivo, aliada à necessidade de dilação probatória e ao risco de irreversibilidade do provimento judicial, inviabiliza a concessão de tutela provisória para equiparação de vencimentos entre servidores públicos."
"2. O Poder Judiciário não pode, em sede de cognição sumária, reconfigurar remuneração de servidor público com base em alegada isonomia funcional, sem prévia comprovação da ilegalidade do ato administrativo questionado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luciano Penasso,

contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Valores n. 1022181-15.2025.8.11.0003 indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência que

objetivava obter a imediata adequação do vencimento básico do cargo efetivo de Bioquímico ao mesmo patamar percebido por servidores paradigmas, que exercem idêntica função.

O Agravante sustenta que a remuneração atualmente percebida encontra-se em desacordo com os princípios da legalidade e da isonomia, porquanto, após a homologação do enquadramento funcional dos servidores da saúde, instituído pelo Decreto Municipal n.º 7.918/2016, foi posicionado em faixa salarial inferior à de colegas que desempenham o mesmo cargo, com idêntica carga horária, formação acadêmica e atribuições, porém nomeados posteriormente.

Afirma que tal discrepância não decorre de vantagens pessoais, nem de critérios objetivos previstos em plano de carreira ou legislações específicas, tratando-se de erro administrativo no processo de reenquadramento.

Destaca, ainda, que o reenquadramento realizado em 2016 teria sido aplicado de forma desigual a servidores da mesma carreira, resultando em grave ofensa ao disposto no art. 45, §2º, da Lei Municipal n.º 1.752/1990, que garante isonomia de vencimentos entre cargos com atribuições equivalentes.

Aponta que o valor da diferença mensal entre sua remuneração e a dos paradigmas ultrapassa R$ 1.380,00, comprometendo de forma relevante sua renda líquida, agravada por despesas com educação da filha universitária e pelo diagnóstico de espondilite anquilosante (CID M45), enfermidade de natureza crônica e incurável, que afeta diretamente sua capacidade laborativa e seu custo de vida.

Alega que os elementos constantes dos autos evidenciam, com clareza, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos essenciais para a concessão da tutela provisória.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a imediata adequação dos vencimentos básicos ao valor percebido pelos servidores paradigmas, com efeitos financeiros imediatos, sob pena de imposição de multa diária ao ente agravado.

O efeito ativo postulado foi indeferido, consoante decisão de id.

321668896.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 33720342).

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que,
nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Valores n. 1022181-15.2025.8.11.0003 indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência que objetivava obter a imediata adequação do vencimento básico do cargo efetivo de Bioquímico ao mesmo patamar percebido por servidores paradigmas, que exercem idêntica função.

Denota-se dos autos, que
Luciano Penasso, ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores em face do Município de Rondonópolis, sustentando, em síntese, que é servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Bioquímico desde 12 de dezembro de 2001 e, que percebe remuneração base inferior à de outros servidores que, embora exerçam idêntico cargo, com a mesma carga horária e atribuições, ingressaram no serviço público em data posterior.

Alegou, que tal disparidade decorreu de um equívoco da Administração Pública quando da homologação do enquadramento funcional dos servidores da área da saúde, instituído pelo Decreto Municipal n.º 7.918/2016.

Com essas considerações, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata adequação de seus vencimentos básicos para o mesmo patamar percebido pelos servidores paradigmas, sob pena de multa diária.

O Juiz singular ao analisar o pedido de tutela de urgência, inferiu-o, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos legais.

Contra essa decisão, Luciano Penasso

interpõe o presente Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, constato que a decisão agravada merece ser mantida, pois não se verifica, a presença do requisito da urgência, especialmente no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reversão, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil.

O próprio Agravante admite que a situação ora impugnada se estende desde 2016, ou seja, há quase uma década, sem qualquer modificação superveniente no quadro fático que justifique a concessão, neste momento processual, de medida de urgência. Essa inércia prolongada, por si só, compromete a alegação de urgência atual, pois revela a inexistência de risco iminente apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

A suposta defasagem remuneratória, por mais relevante que seja sob a ótica subjetiva do servidor, não caracteriza, no atual estágio processual, situação de urgência incontrolável ou irreparável, uma vez que o Agravante continua a perceber regularmente sua remuneração, sem qualquer suspensão ou interrupção, ainda que em patamar que considera inferior ao dos paradigmas mencionados.

Tal circunstância evidencia que o eventual prejuízo, se reconhecido ao final, é compensável mediante recomposição financeira, por meio do procedimento ordinário, não sendo irreversível ou de consequências extremas.

Destaca-se, também, que a controvérsia envolve análise técnica sobre o enquadramento funcional, aplicação de legislação específica e comparação de situações funcionais entre servidores, o que, em tese, demanda dilação probatória, com eventual produção de prova técnica e manifestação da parte contrária.

Importa destacar que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, conforme previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal. A remuneração dos servidores públicos está sujeita a regras específicas, previstas em leis, planos de cargos e carreiras e normativas internas, cuja aplicação pode gerar diferenciações legítimas, especialmente quando fundadas em fatores como carga horária anterior, tempo de serviço, reenquadramentos e vantagens de caráter individual.

Por essa razão, a simples existência de remuneração distinta entre servidores que ocupam o mesmo cargo, isoladamente, não autoriza a imediata intervenção judicial para determinar equiparação, sem que se esgote a análise da legalidade dos critérios administrativos adotados.

Além disso, eventual concessão da tutela urgência na ação de base para alterar, desde já, o valor dos vencimentos do agravante, implicaria a fixação provisória de novo patamar remuneratório, com repercussões diretas na folha de pagamento do ente público. Em caso de improcedência da demanda, os valores pagos a maior seriam de difícil, senão impossível, repetição, em virtude da natureza alimentar das verbas, o que poderia representar ônus indevido aos cofres públicos.

Diante disso, a prudência recomenda cautela, a fim de preservar o interesse público e evitar medidas irreversíveis no curso do processo.

Assim, diante da ausência de perigo de dano atual e efetivo, da necessidade de dilação probatória para apuração mais precisa da legalidade do ato administrativo e da possibilidade de prejuízo irreparável à Fazenda Pública, não se encontram presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a medida antecipatória requerida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026